Tribunal: TJES
Processo: 5033564-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033564-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELINA DIAS DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033564-42.2022.8.08.0024

RECTE.: MARIA CELINA DIAS DE SOUZA

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO PERÍODO QUESTIONADO. VALOR DEVIDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maria Celina Dias de Souza em face de Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, aduzindo a requerente que firmou um termo de parcelamento com a ré, todavia, recebeu nova cobrança no valor de R$ 3.172,27 (três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos). Busca, assim, seja cancelada a cobrança, bem como que a requerida se abstenha de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, impedindo ainda a suspensão do serviço. A concessionária ofertou defesa no ID 5739128, pontuando que o acordo se refere às parcelas no período 09/2016 a 10/2021, sendo que a cobrança enviada é relativa ao período de 03/2012 a 08/2016. A autora apresentou RI no ID 5739142, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5739145.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5033564-42.2022.8.08.0024, Requerente: MARIA CELINA DIAS DE SOUZA, Requerida: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, reitero que o acordo firmado pela autora se refere ao período de 09/2016 a 10/2021, pendente ainda de pagamento o período 03/2012 a 08/2016. Respeitado o prazo prescricional decenal, a autora foi devidamente informada sobre a cobrança em resposta à reclamação ajuizada junto ao PROCON (ID 5739096), não havendo qualquer violação ao dever de informação. De mais a mais, bastaria a autora verificar o próprio Termo de Confissão de Dívida anexado pela mesma no ID 5739100, no qual consta expressamente o período renegociado. A hipervulnerabilidade não implica no perdão de dívida, e, tampouco torna a parte incapaz para a celebração de negócios jurídicos. Assim, a cobrança é legítima, não havendo qualquer irregularidade na conduta da recorrida. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)